Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-07.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009469-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LAERCIO JOAO LAZZAROTTO - CPF: 372.836.180-15 (AGRAVADO), CLAUDIA TERESINHA DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 393.741.300-68 (AGRAVADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - CPF: 847.365.936-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009469-07.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO ANTERIORES À APREENSÃO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O
devedor fiduciante
, possuidor direto do bem gravado por alienação fiduciária, é responsável pelo pagamento das despesas relativas a este à época de sua posse.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009469-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LAERCIO JOAO LAZZAROTTO, CLAUDIA TERESINHA DUARTE LAZZAROTTO

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0001177-83.2014.8.11.0015, código 198228 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - UNICRED MT – de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de Laércio João Lazzarotto e Claudia Terezinha Duarte Lazzaroto, indeferiu o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT para a transferência dos débitos pretéritos à busca e apreensão dos veículos objetos da lide para os executados agravados.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o princípio da segurança jurídica, porque se mostra contrária à sentença executada, que determinou que os executados agravados fossem responsáveis pelos pagamentos dos débitos ocasionados até a data da busca e apreensão dos veículos objeto da lide, qual seja, em 15/05/2018.

Aduz ser do devedor fiduciário a obrigação pelos débitos impostos, taxas e multas do veículo apreendido.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja determinada aos Agravados a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, taxas e multas referente aos veículos até a data da apreensão, ocorrida em 15.05.2018, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 128789698 - págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo para os agravados apresentarem resposta ao recurso (Id. 131947171 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009469-07.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, a fim de que seja transferida para os executados agravados a responsabilidade pelo pagamento de eventuais débitos referentes a impostos, taxas e multas, incidentes sobre os veículos objeto da lide até a data da apreensão, ocorrida em 15.05.2018.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ora agravante em desfavor dos agravados, em que ficou consolidado nas mãos da Cooperativa demandante o domínio e a posse plena dos veículos descritos na inicial (“GM/S10, 2007/2008, PLACA NIY-5091” e “GM/VECTRA, 2008/2008, PLACA NJA-3384”), cuja apreensão liminar foi tornada definitiva pela referida sentença e facultada a venda a terceiros, após o seu trânsito em julgado. Todavia, consta que existem débitos incidentes sobre os veículos, referentes a taxas e impostos, pretéritos à busca e apreensão, e a exequente objetiva que seja realizada a transferência para os executados agravados, o que foi indeferido pela decisão ora impugnada (Id. 128514156 - pág. 7).

O Juízo de origem indeferiu o pleito por entender que é do proprietário do veículo a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem.

Ocorre que o
devedor fiduciante
, possuidor direto do bem, é responsável pelo pagamento das despesas relativas a este à época de sua posse.

Nota-se que o próprio Decreto-Lei 911/1969 dispõe no art. 1º sobre a responsabilidade acerca dos encargos incidentes sobre o veículo, a saber:

Art 1º O
artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965
, passa a ter a seguinte redação: "Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem,
tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal
.

Veja-se que pela legislação vigente,
em caso de veículos automotores, fica evidente a responsabilidade do devedor fiduciante.

Cumpre anotar que o licenciamento do veículo é realizado em nome do alienante possuidor, depositário, pela própria natureza, da garantia fiduciária e das obrigações emergentes, sendo suas as responsabilidades, perante os órgãos públicos, de pagamento de imposto e multas por infrações de uso do bem, assim como serão seus os riscos decorrentes da utilização, vale dizer, a responsabilidade civil perante terceiros.

Realça-se, do fiduciante (possuidor direto), e não do proprietário fiduciário, será a responsabilidade pelas multas punitivas ou taxas e impostos do período de posse titulada àquele, ou seja, só por ele são devidos e, portanto, exigíveis, e não do proprietário fiduciário (possuidor indireto).

Logo, não cabe transferir a responsabilidade de quitação de eventuais multas, taxas e impostos do veículo ao credor fiduciário, porque, como frisado, estes são de responsabilidade do devedor fiduciante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÉBITOS PENDENTES SOBRE O BEM – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE PELO PAGAMENTO ATÉ A CONCESSÃO DA LIMINAR EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO PROVIDO. 1.
Estando o veículo na posse do devedor fiduciante e não do credor fiduciário, não se pode transferir a responsabilidade de quitação das multas e impostos do veículo ao credor, pois são de responsabilidade do devedor fiduciante, que se encontrava na posse do bem.
2. Preenchidos os requisitos legais deve ser concedida liminar de busca e apreensão, não podendo tal medida ficar condicionada ao pagamento de débitos existentes sobre o veículo, por se tratar de questão que deve ser resolvida no âmbito administrativo (TJ-MS Agravo de Instrumento n. 1046555-14.2018.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data do julgamento 19/11/2018, Data da publicação 21/11/2018).

Sobre o tema, esta Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - PELO PAGAMENTO DE EVENTUAIS IMPOSTOS, TAXAS E OBRIGAÇÕES AFINS RELATIVAS AO BEM FIDUCIÁRIO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Eventuais débitos impostos, taxas, multas ou obrigações afins vinculadas ao veículo é de responsabilidade de devedor fiduciário. (N.U 0062825-41.2016.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016).

Dessa forma, não há amparo legal para a decisão que negou a
transferência dos débitos relacionados aos veículos, até a data da sua apreensão (15.05.2018), para a responsabilidade dos agravados.

Além do mais, a questão já foi dirimida por sentença transitada em julgado, em que restou consignado que “
a responsabilidade pelo pagamento dos débitos existentes nos prontuários dos veículos até 15/05/2018 (apreensão dos veículos) são de responsabilidade dos requeridos
”. (Id. 70938716 - pág. 24)

É de anotar, por oportuno, que não descura que ao proprietário do veículo incumbe o pagamento das multas e despesas do bem, porém, no caso, a situação da agravante como proprietária apenas ficou consolidada com a sentença proferida nos termos do Decreto-Lei 911/1969.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar a transferência dos eventuais débitos relacionados aos veículos objeto da lide, até a data da sua apreensão (15.05.2018), para a responsabilidade dos executados agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022